Tribunal: TJSP
Processo: 1006756-18.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA SUA AQUISIÇÃO, SEM A BAIXA DO GRAVAME PELO CREDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ré-financiadora que apenas deu baixa no respectivo gravame já durante o tramite processual, após a prolação da sentença, o que infirma a própria alegação de que a imposição de baixa e cancelamento do gravame não havia se

Ementa:
BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA SUA AQUISIÇÃO, SEM A BAIXA DO GRAVAME PELO CREDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ré-financiadora que apenas deu baixa no respectivo gravame já durante o tramite processual, após a prolação da sentença, o que infirma a própria alegação de que a imposição de baixa e cancelamento do gravame não havia se operado administrativamente porque o autor financiado não providenciou a emissão de um novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) dentro do prazo legal de 30 dias. Resolução no 807, de 15/12/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que estabelece que o credor deve informar a quitação do débito ao órgão de trânsito, no prazo de 10 dias, podendo, ademais, solicitar ao referido órgão a baixa do gravame a qualquer tempo. Multa diária de R$500,00, limitada ao total de R$10.000,00, imposta como pena ao descumprimento, que se mostrou adequada para a finalidade de compelir a parte requerida ao cumprimento da obrigação. Lei que confere ao juiz a prerrogativa de fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, não sendo possível harmonizar tal comando com a transferência desta prerrogativa ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, muito menos por meio de Tabela destinada a honorários advocatícios contratuais, de forma pré-tarifada. Valor dos honorários advocatícios, corretamente fixado pelo critério equitativo, reduzido para R$2.000,00. Recurso parcialmente provido.